Tribunal: TJMT
Processo: 1018669-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018669-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Nulidade, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), CARTORIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 30.723.606/0001-16 (AGRAVANTE), EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 017.883.871-39 (AGRAVADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (EMBARGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 226.627.582-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – APLICAÇÃO DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER PROCRASTINATÓRIO OU MANIFESTA INADMISSIBILIDADE NÃO VERIFICADOS NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. O simples desprovimento do agravo interno não é suficiente para a aplicação da multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verificou no caso em apreço, devendo ser afastada a condenação, mantendo-se, no entanto, o desprovimento do agravo interno.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CARTÓRIO DO TERCEIRO TABELIONATO DE NOTAS REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a r. decisão agravada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
”, sendo, portanto, aplicáveis os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Execução por Título Extrajudicial”
(Proc. no 1018669-38.2022.8.11.0000), ajuizada contra o agravante por EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA, deferiu o bloqueio de valores via sistema SISBAJUD.

O agravante afirma que o objetivo do recurso é “
a reforma da decisão de piso caracterizada como arbitrária e ilegal por falta fundamentação e violação ao princípio da não surpresa”. Surpresa porque, após uma sequência de despachos, o Juízo determina a remessa dos autos à conclusão para que fosse apreciada a exceção de pré-executividade e, de inopio, defere a medida drástica a atingir o patrimônio da agravante, sem qualquer fundamentação jurídica e, sem antes apreciar a falta de legitimidade passiva arguida.

Sustenta ser patente a “
ilegalidade da decisão agravada, que atinge patrimônio alheio sem a prévia análise de matéria de ordem pública, que evidencia, além da prescrição da pretensão executiva, a ilegitimidade passiva”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

(cf. Id. n. 165507678)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno, bem como a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.021,§ 4o do CPC (cf. Id. no 167812185).

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada manteve a
decisão que deferiu o bloqueio de valores
sob os seguintes fundamentos:

A ação foi recebida e determinada a citação das partes para o pagamento da dívida no prazo de 03 dias. Os agravados foram devidamente citados, mas não cumpriram a ordem do pagamento da dívida no prazo assinalado, então sobreveio a decisão do bloqueio de valores via sistema SISBAJUD na conta corrente dos executados, o que é perfeitamente legal e possível.

A insurgência recursal manifestada pela interposição do Agravo de Instrumento se fundamenta na impenhorabilidade de bens do Cartório do Terceiro Tabelionato de Notas e Registros de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de Rondonópolis e na nulidade da execução em razão da prescrição e da ilegitimidade passiva do cartório.

Sucede, porém, que o Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a alegada impenhorabilidade a nulidade da execução, deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau.

Assim, como já houve a arguição do tema em sede de exceção de pré-executividade apresentada no próprio feito executivo, mas ainda não houve análise e decisão do Juízo sobre o tema, não podem ser conhecidas diretamente por esta Corte as teses de impenhorabilidade e de nulidade, sob pena de supressão de instância, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, inclusive no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram todas as eg. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...) Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública. A decisão que determinou o bloqueio junto a matrícula de imóvel discutido deve ser mantida, porquanto trata-se medida cautelar prevista no artigo 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos, proveniente do poder geral de cautela do Julgador, aplicável analogicamente ao caso em apreço, mormente por não caracterizar prejuízos à parte visto o seu caráter de provisoriedade” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1017475 03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo. O autor/agravado requereu na sua exordial o recebimento dos direitos autorais de eventos específicos, realizados em datas específicas, de 2011 a 2015. Contudo o Magistrado a quo determinou a exibição de documentos referentes aos anos de 2011 a 2018, incorrendo em evidente decisão ultra petita. Com base neste raciocínio, merece retoque a decisão a fim de determinar que o período de apresentação da documentação solicitada pelo magistrado de piso se dê entre os anos de 2011 a 2015” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 1010095-60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância. O indeferimento da liminar possessória, ainda que sem a realização de audiência de justificação prévia, mas balizada em Auto de Constatação na área por Oficial de Justiça, não enseja, por si só, na ocorrência de cerceamento de defesa, sobretudo porque tal solenidade é uma recomendação e não um procedimento a ser obrigatoriamente seguido em todas as hipóteses” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

Especificamente no tocante às matérias arguíveis em exceção de pré-executividade, igualmente e em sentido idêntico já decidiu esta Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – (...) – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE – MATÉRIA NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – (...) RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (...) A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Portanto, matéria atinentes a fase de conhecimento não podem ser objeto de exceção de préexecutividade. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1018315-13.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Não obstante o pleito recursal da agravante consista na declaração da prescrição executória, ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito da prescrição, na origem, de modo que este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - A exceção de pré-executividade deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória, o que não é a hipótese” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1002417-57.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Trata-se, portanto, de recurso contrário à jurisprudência uníssona desta eg. Corte, que não admite a supressão de instância nem mesmo quanto a matérias de ordem públicas arguíveis em exceção de pré-executividade.

Pelo exposto, com fulcro no art. 932, IV, “a” do CPC, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de
que a decisão agravada foi arbitrária e ilegal por falta de fundamentação e violação ao princípio da não surpresa,
já refutada, e, como o

eg. STJ

já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e
destaquei
).

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Outrossim, o pedido de condenação do agravante a multa prevista no art. 1021, § 4o do CPC, não merece acolhimento, na medida que o simples desprovimento do agravo interno não é suficiente para a aplicação da multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verificou no caso em apreço, mesmo porque o agravante apenas objetiva obter decisão colegiada a respeito do não acolhimento do recurso de agravo de instrumento, não se evidenciando, pois, sequer caráter protelatório na interposição.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023